Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700367-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILDO LUCAS DINIZ AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EVANILDO LUCAS DINIZ contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0700367-79.2020), de indeferimento da tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo n. 055.046246/2006 (cassação da CNH, com fulcro no Art. 263, I do Código de Trânsito), “liberando-o para renovar sua habilitação ou para conduzir veículos automotores com a CNH vencida, uma vez que o CONTRAN prorrogou o prazo de validade por tempo indeterminado”. Eis o teor da decisão revista: Recebo a inicial. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor alega que teve sua CNH suspensa no período de 03/04/2014 a 05/05/2014, contudo, soube em fevereiro de 2018 que sua ela teria sido cassada em razão de infração supostamente cometida no período em que o direito de dirigir estava suspenso. Sustenta que o Processo Administrativo correu à sua revelia e possui vícios em sua condução, pois para fins de suspensão deve ser considerado o período a partir da efetiva entrega da CNH (03/04/2014), de modo que a infração cometida em 17/03/2014 não pode ser considerada como dentro do período de suspensão e hábil para aplicação da medida prevista no art. 263, I, do CTB. Assim, pede tutela de urgência para suspensão imediata da decisão que determinou a cassação da CNH do Autor, determinando o desbloqueio do RENACH do Requerente para que possa promover os atos para renovar sua CNH. Será concedida tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). O §3o do supracitado artigo estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Não obstante os argumentos do autor, vejo que a medida pretendida tem aptidão de ser tornar irreversível, caso deferida, visto que uma vez renovada a CNH terá o autor o direito de utilizá-la, não tendo como se desfazer esse uso, nem repará-lo. Ademais, o tema quanto à interpretação do prazo de suspensão para aplicação do art. 263, I, do CTB ainda suscita discussão, sendo necessário o estabelecimento do devido contraditório no caso. O entendimento acima encontra amparo na jurisprudência local, confira-se: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CASSAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS. CUNHO SATISFATIVO. VEDAÇÃO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada inaudita altera pars para suspensão dos efeitos da cassação da CNH do requerente com a entrega do referido documento. 2. Conforme já assinalado na decisão de ID 11654241, além de ser necessária a dilação probatória, não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como o risco ao resultado útil do processo, a justificar a medida pleiteada. Vê-se ainda que esta possui cunho satisfativo, sendo a sua concessão vedada em face da Fazenda Pública. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante. Sem honorários, uma vez que o presente agravo não impugna decisão interlocutória que tenha como conteúdo uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487 do CPC. 4. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1222601, 07038609820198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DECIDO Respeitante à moldura fática, o agravante informa que: (i) em 10.11.2006 foi aberto processo administrativo que, após regular trâmite, culminou na suspensão da CNH do agravante, por 1 mês; (ii) a entrega da CNH e o cumprimento da pena ocorreram em 03.04.2014 até 05.05.2014 e, após as formalidades legais, o agravante recebeu a carteira de habilitação; (iii) instaurado processo de cassação da CNH, por “supostamente ter cometido infrações no período em que o direito de dirigir estava suspenso”, do qual só teria tomado conhecimento em fevereiro de 2020 (proferidas as decisões de reconhecimento da revelia e cassação da CNH); (iv) as infrações que fundamentaram a decisão teriam sido cometidas em 17.03.2014 (anteriormente à entrega da habilitação). Sustenta que “o prazo de suspensão da CNH se inicia com a efetiva constrição da carteira de habilitação, por meio do recolhimento”. Em relação ao perigo de dano, afirma que a retenção do documento gerará inúmeros prejuízos, “principalmente em tempo de crise provocada pelo Coronavírus”. Destaca que “embora a CNH do Agravante esteja retida no DETRAN/DF, ela poderá ser "baixada" pelo aplicativo CNHDIGITAL e usar, uma vez que a Deliberação no. 185 de 19/03/2020 do CONTRAN estendeu por prazo indeterminado a fiscalização para que o condutor possa dirigir veículo com validade Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 19.02.2020”. E no que tange à irreversibilidade da medida, alega que o agravado poderá anotar novamente o bloqueio, caso julgados improcedentes os pedidos. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir parcialmente a medida liminar, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, Art. 300, I). A Lei n.9.503/97 prevê no Art. 263, I, que a cassação do documento de habilitação dar-se-á quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. No que concerne ao marco inicial do prazo de suspensão, à míngua de definição normativa, e consoante a jurisprudência pacificada deste Tribunal, o termo a quo de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir é o da efetiva data da entrega da CNH pelo condutor ou recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes das Turmas Recursais: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1230144, DJe 05.03.2020; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1229616, DJe 18.02.2020; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1203429, DJe 1o.10.2019. No ponto, é de se ressaltar ainda a Instrução SEI/GDF n. 394/2018 DETRAN/DF (aplicação da penalidade de cassação da CNH do agravante), cujo Art. 4o reza que: Será inscrito no RENACH a data do início do efetivo cumprimento da penalidade, que se inicia com o recolhimento do documento de habilitação ao seu respectivo processo administrativo. No caso concreto, os documentos carreados pelo agravante demonstram que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação ocorreu em 03.04.2014 (fls. 66 – desbloqueio em 06.05.2014 – fls. 68), e as infrações que fundamentam a abertura do processo de cassação são anteriores à entrega do documento ao órgão de trânsito (17.03.2014 – fls. 77), o que respaldaria suficientemente, ao menos nesse momento processual, a aparente probabilidade do direito invocado. De outro lado, o perigo da demora estaria evidenciado em razão da necessidade do agravante em utilizar o automotor em situações de urgência/emergência, em razão dos efeitos colaterais da pandemia de Coronavírus. Além disso, não teria sido evidenciado risco de dano inverso, a par da reversibilidade da medida, após o estabelecimento do contraditório. E, nessa moldura, reputo presentes os pressupostos legais ao deferimento (parcial) da medida de urgência. Nesse sentido, o precedente da Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT (Acórdão n. 588920): APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VIGÊNCIA. ENTREGA DA CNH. APLICAÇÃO DE MULTAS ANTERIORMENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. CASSAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE.- O entendimento desta corte é de que o prazo de suspensão somente inicia-se com o recolhimento da CNH, mormente quando tal termo inicial fora determinado pelo próprio DETRAN/DF.- Deve ser afastada a incidência do art. 263, I, do CTb, tendo em vista que o período de suspensão do direito de dirigir do autor ainda não havia iniciado. - Negou-se provimento ao recurso. Defiro, pois, em parte, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Suspendo os efeitos da decisão administrativa para, diante da informação de prorrogação do prazo de validade das carteiras vencidas a partir de 19.02.2020 (situação do agravante), deferir, por ora e em caráter precário, autorização para a condução de veículos automotores com a atual CNH, até o julgamento de mérito da demanda. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito